Tribunal: TJDFT
Processo: 0742905-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742905-09.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: ARIANE DINA NEIVA DE OLIVEIRA SILVA, FRANCISCO MAYCON DOS SANTOS BEZERRA, ANDRESSA TEIXEIRA DIAS, JOSIAS VICENTE MOTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Manifeste-se a Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de ID: 45905254. Brasília, 20 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador